Tribunal: TJDFT
Processo: 0728906-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRABALHO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Se o autor não buscou, pessoalmente ou por meio de seu advogado, obter a documentação da empresa que o empregava, nem apresentou informações mínimas necessárias ao envio do ofício requerido, não há como determinar a expedição do ofício.
2. Agravo de instrumento não provido.